Tribunal: TJSP
Processo: 0003269-19.2015.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Prestação de serviço - Ação de indenização - Ingestão de alimento que causou intoxicação - Julgamento de recurso anterior, interposto em ação conexa, pela 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.